Tribunal: STF
Processo: AI 678992
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARIMBO DO 
   PROTOCOLO LEGÍVEL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM: 
   DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.